Tribunal: TJPA
Processo: 0018403-04.2017.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0018403-04.2017.8.14.0051

RECORRENTE: DAVID ANDREW MIRANDA LOPES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0018403-04.2017.8.14.0051

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: DAVID ANDREW MIRANDA LOPES (DEFENSOR PÚBLICO: JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO. P
resentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame mais aprofundado da matéria. D
ecisão de pronúncia suficientemente fundamentada e indícios de autoria e materialidade presentes nos autos.
I
mprovimento do recurso. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
doze
dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0018403-04.2017.8.14.0051

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: DAVID ANDREW MIRANDA LOPES (DEFENSOR PÚBLICO: JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por DAVID ANDREW MIRANDA LOPES, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3° Vara Criminal de Santarém/PA, que o pronunciou nos termos do art. 121, § 2º, incisos II e IV do CP, sujeitando-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Aduz o Recorrente que inexistem nos autos elementos probatórios capazes de submetê-lo ao tribunal do júri, eis que as testemunhas ouvidas em juízo não estavam no local dos fatos para precisar a autoria delitiva, pugnando, então, por sua impronúncia.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida, ID- 13155466.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Data venia
, na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

A
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual.

Logo, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame mais aprofundado da matéria.

Ressalto que,
in casu
, a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, eis que o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando, sem delongas, os indícios de autoria e materialidade presentes nos autos.

A materialidade restou demonstrada diante
do laudo necroscópico, ID- 10978566
.

Os indícios de autoria restam demonstrados através da prova oral produzida em juízo, como a seguir transcrevo:

A testemunha,
SANDRO SOUSA DUARTE
, Policial Militar, afirmou, ID-
10978575
: “
(...) que na data do fato, populares acionaram a viatura afirmando que tinha um cidadão amarrado na calçada, acusado de ter ceifado a vida de outra pessoa; que imediatamente o acusado foi colocado dentro da viatura, pois populares queriam linchar; que lembra de não ter comparecido alguma vítima na delegacia; que tudo foi muito rápido e os populares afirmaram que o acusado teria cometido o delito; que quando o acusado foi pegado distante do corpo; que o local é conhecido pela prática de prostituição e uso de drogas; que não recorda se o acusado confessou, pois o fato tinha ocorrido há bastante tempo; (...).”

A Testemunha, ILMADÉIA CARDOSO DOS SANTOS, afirmou, ID-

ID-
10978575:
“(...) que a vítima morava em sua casa meses antes do fato, e em razão do envolvimento deste com as drogas saiu de casa e não retornou; que veio o noticiário do fato e foi ao IML para saber se tratava da vítima, que ao chegar no IML reconheceu o sobrinho; que o fato ocorreu porque o acusado e a vítima estavam usando drogas e em determinado momento DAVID queria a droga que a vítima possuía; que diante da negativa da vítima, DAVID lhe ameaçou de morte; que quando a vítima foi dormir DAVID quebrou uma garrafa e desferiu os golpes na vítima; que buscou se informar mais sobre o fato e fez a denúncia; que a comunidade do local lhe informou que viram a briga anterior, que ocasionou o fato, pelo consumo de drogas; que soube que após a briga em que o acusado ameaçou a vítima de morte, um rapaz levou WASLEM para tomar banho no igarapé, e após a vítima retornou para dormir e ocorreu o delito; que os detalhes do fato foi informado ao seu irmão e ligou para um amigo da vítima que também informou sobre os fatos; que a vítima nunca se queixou se devia alguém;
(...)”

Entendo que a decisão recorrida não merece reforma, diante da presença de indícios de autoria e materialidade delitiva. Logo, torna-se imperativo o julgamento pelo tribunal do Júri acerca da análise aprofundada do conjunto probatório.

Eis o entendimento jurisprudencial:

(...)
Ademais, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, não se procede o pleito de impronúncia.

PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(10017997, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, publicado em 2022-06-24). (destaquei)

Desta forma, diante da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 25/06/2023